Tribunal: TJMT
Processo: 1035177-54.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035177-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO), DIEGO DOS ANJOS SANTOS - CPF: 032.272.841-03 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS A DEMONSTRAR O
PERICULUM LIBERTATIS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. RATIFICAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado
contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que,
no âmbito da “Operação Codinome Fantasma II”, que apura, em tese, a prática dos crimes de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2º), tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
) e lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 1º)

converteu a prisão temporária do
paciente
em prisão preventiva
.
Objetiva-se, com a presente impetração, a
revogação da prisão preventiva por suposta ausência de fundamentação concreta, substituindo-se a custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
controvérsia cinge-se a verificar se a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, lastreada em elementos contemporâneos aptos a justificar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, exige demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, requisito não evidenciado na hipótese dos autos.

4. A decisão de origem amparou-se
,
exclusivamente
,
na alegação de que o paciente se encontraria “em local incerto e não sabido”, circunstância que, por si só, não constitui fundamento idôneo à decretação da medida extrema.

5. A ausência de demonstração deliberada
de fuga e
atos concretos de obstrução à justiça ou de risco de reiteração delitiva inviabiliza a imposição da custódia preventiva.

6. A decisão atacada revela
-se
genérica e dissociada das peculiaridades do caso concreto, em afronta aos
a
rts
.
312, § 2º, e 315, § 2º, do CPP, que exigem motivação concreta e individualizada, lastreada em fatos novos ou contemporâneos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples dificuldade de localização do acusado não constitui, por si só, motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva.

8. As condições pessoais do paciente, tais como primariedade, residência fixa e vínculo laboral, aliadas à ausência de elementos concretos aptos a evidenciar o
periculum
libertatis
, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

9. As medidas cautelares impostas liminarmente revelam-se adequadas e proporcionais às finalidades do processo penal, sendo suficientes à tutela do interesse público no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, individualizada e baseada em elementos contemporâneos que demonstrem o
periculum
libertatis
.

2. A mera ausência de localização do acusado, desacompanhada de indícios objetivos de fuga deliberada ou obstrução à justiça, não justifica a prisão preventiva.

3. É possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando ausente perigo concreto decorrente da liberdade do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, § 2º, 315, § 2º, 319, 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 184972/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12.11.2024,
DJe
19.11.2024. STJ,
AgRg
no HC nº 826352/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, T6, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024. STJ, HC nº 579.776/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, T6, j. 25.08.2020,
DJe
04.09.2020. STJ, RHC nº 193561/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 04.02.2025,
DJe
26.02.2025. TJMT, HC nº 1028901-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câm. Crim., j. 06.02.2024, DJE 13.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Audiney
Rodrigues Fernandes em favor de
Diego dos Anjos Santos
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que,
nos autos do Processo n.º 1013099-21.2025.8.11.0015, instaurado no âmbito da denominada “Operação Codinome Fantasma II”, deflagrada para apurar, em tese, a prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro)
converteu sua prisão temporária em prisão preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade da conversão da prisão temporária em preventiva, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, ressaltando que o paciente não foi ouvido na fase inquisitorial, possui residência fixa, vínculo laboral e condições pessoais favoráveis, inexistindo elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aduz, ainda, que a decisão de origem teria se limitado a consignar que o paciente não foi localizado, o que não se prestaria, por si só, a justificar a adoção da medida extrema.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) e posterior confirmação da ordem.

A liminar
foi parcialmente deferida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ante a ausência, em juízo perfunctório, de fundamentação idônea a justificar a
custódia
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar anteriormente deferida, reafirmando que a mera ausência de localização do paciente não configura fundamento autônomo idôneo para a decretação da prisão preventiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

A análise do decreto prisional revela que a conversão da prisão temporária em preventiva
não atendeu ao dever constitucional e legal de motivação concr
eta, individualizada e
fundada
em elementos contemporâneos aptos a demonstrar o
periculum
libertatis
.

A decisão de origem limitou-se a consignar que o paciente se encontrava “em local incerto e não sabido”,
inferindo, de forma automática,
que tal circunstância
comprometeria
a instrução criminal e comprometeria a aplicação da lei penal.

Entretanto, a mera dificuldade momentânea de localização não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar intenção de fuga ou risco real à persecução penal, sobretudo quando desacompanhada de dados objetivos que indiquem condutas voltadas a frustrar a atuação estatal.

A prisão preventiva, por se tratar de medida de natureza excepcional, exige demonstração concreta de que a liberdade do investigado ou acusado representa perigo atual à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Todavia,
não houve indicação de atos que evid
enciem tentativa do paciente de evadir-se, de ocultar-se deliberadamente, de intimidar testemunhas ou de interferir no regular andamento das
investigações
.

Tampouco
se verificam elementos que indiquem
risco de reiteração delitiva.

O decreto prisional limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos, sem estabelecer vínculo específico com a situação do paciente, em afronta aos
arts
. 312, § 2º, e 315, § 2º, do Código de Processo Penal, que exigem motivação pautada em fatos novos ou contemporâneos e vedam a utilização de fundamentação abstrata
ou
padronizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a motivação da prisão cautelar deve ser concreta, individualizada e apoiada em dados contemporâneos, não bastando a gravidade abstrata do delito, o
modus operandi
genérico ou referências meramente presuntivas a eventual risco processual.

Na mesma linha, os Tribunais Superiores assentam que a simples não localização do réu não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando inexistem elementos que evidenciem atos positivos reveladores de fuga deliberada ou de intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

[...] II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, conforme art. 312 do CPP, exige prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração de risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, requisitos que não se encontram devidamente caracterizados no presente caso. 4. A simples ausência de localização do acusado para citação, sem evidências concretas de que ele esteja se furtando da aplicação da lei penal, não justifica a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.
(STJ - RHC: 184972 GO 2023/0273768-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024);

[...] "
1. A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido
" (HC n. 579.776/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 4/9/2020.) (STJ -
AgRg
no HC: 826352 MS 2023/0178304-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024);

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO PARA CITAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Não é cabível a decretação da prisão preventiva apenas em virtude da não localização do acusado, sem a indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.
A localização do réu, que indica endereço fixo, elide a imprescindibilidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. É possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, para resguardar a ordem pública. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10289017520238110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2024).

Destaca-se, ainda, conforme apontado no Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que o paciente é primário, possui residência fixa e vínculo laboral, circunstâncias que, embora não afastem, por si sós, a possibilidade de decretação da prisão preventiva, reforçam a conclusão de que não há, nos autos, elementos concretos a justificar a adoção da medida extrema, sobretudo diante da ausência de qualquer demonstração de risco efetivo à ordem pública ou à instrução criminal.

Registrou-se, também, que as medidas cautelares impostas em sede liminar se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para resguardar as finalidades do processo, considerada a fragilidade dos fundamentos do decreto preventivo.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente da Corte Superior:

Tese de Julgamento: [...]
3. Condições pessoais favoráveis podem justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
(STJ - RHC: 193561 MG 2024/0043478-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/02/2025).

À vista desse panorama, verifica-se que a prisão preventiva não se sustenta, pois carece de fundamentação idônea e individualizada, além de não evidenciar perigo concreto decorrente da liberdade do paciente.

Impõe-se, portanto, a ratificação da liminar anteriormente deferida, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo de eventual reavaliação, caso sobrevenham fatos novos que alterem o quadro fático-jurídico.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
para
RATIFICAR
a liminar anteriormente deferida, mantendo-se as medidas cautelares já impostas ao paciente
Diego dos Anjos Santos
, as quais deverão permanecer vigentes e ser fiscalizadas pelo juízo de origem, salvo revisão motivada pelo magistrado natural do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025